Tribunal: TJMT
Processo: 1010220-02.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010220-02.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FLAVIA BECHARA LOZANO - CPF: 204.440.328-51 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). PACIENTE ONCOLÓGICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DO TRATAMENTO NA REDE ESTADUAL. PREFERÊNCIA POR UNIDADE FORA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por paciente oncológica contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, por meio da qual se buscava compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer transporte aéreo com acompanhante para tratamento especializado fora do domicílio, especificamente no Hospital da Mulher de São Paulo - SP. A parte autora alegou a urgência do tratamento, a essencialidade do acompanhamento contínuo no hospital de referência fora do estado e a violação aos direitos fundamentais à saúde e à vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais e administrativos que autorizam o fornecimento de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), nos termos da Portaria MS/SAS no 55/1999; (ii) estabelecer se a negativa administrativa pode ser revista judicialmente em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Portaria SAS/MS no 55/1999 estabelece que o TFD somente é autorizado quando comprovada a inexistência de tratamento equivalente no município ou no estado de origem, mediante laudo médico circunstanciado e autorização administrativa formal.

4.

A parte autora não comprova, de forma inequívoca, que o tratamento solicitado não está disponível na rede pública estadual, tampouco que o atendimento no Hospital da Mulher de São Paulo seja o único meio viável para a continuidade do tratamento oncológico.

5.

Parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) conclui pela ausência de risco iminente à vida da paciente, bem como pela viabilidade do tratamento em unidades estaduais habilitadas para oncologia, inexistindo urgência justificada para o deslocamento interestadual.

6.

Documento expedido pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (Despacho no 191412/2024/COTFD/SES) confirma a possibilidade de realização do tratamento no próprio estado, amparando a negativa administrativa do TFD.

7.

A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que a simples preferência do paciente por determinado hospital fora do estado, sem comprovação da inexistência de alternativas locais, não gera obrigação do ente público de custear o tratamento ou o transporte.

8.

O direito à saúde, embora constitucionalmente garantido, deve ser exercido conforme os critérios de regionalização, hierarquização e organização do SUS, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, isonomia e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) exige a comprovação da inexistência de alternativas terapêuticas no estado de origem, mediante laudo técnico e autorização administrativa.

2.

A preferência pessoal por hospital situado em outro estado, por si só, não justifica o deferimento do TFD.

3.

A atuação do Judiciário em matéria de saúde deve respeitar os critérios de regionalização e hierarquização do SUS, sendo excepcional e subsidiária.

4.

A ausência de urgência ou risco iminente à vida e a existência de unidades locais aptas a realizar o tratamento inviabilizam a imposição de custeio do transporte pelo Estado.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, 6o e 196; CPC, arts. 98, § 3o, e 487, I; Portaria SAS/MS no 55/1999, arts. 1o e § 1o; Resolução CNJ no 388/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1027269-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25.11.2025, DJE 28.11.2025.
TJMT, N.U 1001251-55.2024.8.11.0085, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 28.10.2025, DJE 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Flávia Bechara Lozano, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, julgou improcedente o pedido inicial, que visa compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer transporte para a realização de tratamento médico especializado fora do domicílio, consistente em acompanhamento oncológico no Hospital da Mulher de São Paulo - SP.

O Apelante sustenta que, a sentença recorrida incorreu em equívoco, ao afastar a urgência do caso e ao interpretar de forma restritiva as normas administrativas relativas ao Tratamento Fora do Domicílio (TFD), em especial a Portaria SAS/MS n.o 055/1999, defendendo que a ausência de protocolo formal não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde e à vida, garantidos constitucionalmente.

Sustenta que a continuidade do tratamento oncológico em centro especializado é imprescindível para evitar agravamento do quadro clínico, risco de progressão da doença e danos irreversíveis à sua saúde

Assevera que o Estado possui o dever jurídico de assegurar o acesso integral e contínuo às ações e serviços de saúde, inclusive mediante custeio de exames, medicamentos, procedimentos e transporte necessários ao tratamento adequado do paciente.

Alega que a negativa administrativa e judicial afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à vida e o princípio da integralidade do atendimento no âmbito do Sistema Único de Saúde

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de determinar ao Estado de Mato Grosso que forneça o transporte necessário para viabilizar o tratamento da Recorrente no Hospital da Mulher de São Paulo - SP, com retorno ao município de Alta Floresta - MT, bem como a condenação do ente público ao pagamento das verbas sucumbenciais.

O Estado de Mato Grosso, apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 340344390).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, Flávia Bechara Lozano, insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, julgou improcedente o pedido inicial, que consistente no fornecimento de transporte para a realização de tratamento médico especializado fora do domicílio, qual seja, acompanhamento oncológico no Hospital da Mulher de São Paulo - SP.

Colhe-se dos autos que a autora, Flavia Bechara Lozano, com 50 anos de idade, foi diagnosticada com Neoplasia Maligna de Mama Esquerda (CID C50) e realiza tratamento no Hospital da Mulher em São Paulo, instituição fora de seu domicílio.

Diante disso, ajuizou a Ação Cominatória de Obrigação de Fazer em face do Estado de Mato Grosso, visando ao fornecimento de transporte aéreo com acompanhante, para viabilizar sua continuidade no tratamento, após a negativa administrativa da Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta e da omissão do Estado de Mato Grosso.

Após a colheita do parecer do NAT, e apresentação de contestação pelo Estado, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

Considerando que os autos não se enquadram nas hipóteses do artigo 189 do Código de Processo Civil, determino a remoção do segredo de justiça.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil e Tema Repetitivo 1.313 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.169.102/AL, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025[i]). Todavia, a exigibilidade da verba honorária ora fixada permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte autora.

Com o trânsito em julgado, devolvam os autos à comarca de origem, nos termos do art. 4o da Portaria TJMT/CGJ no 183 de 19/11/2024. [...]”

Contra essa sentença, Flávia Bechara Lozano interpôs o presente Recurso de Apelação, reiterando a tese de que faz jus ao fornecimento de transporte para realização de acompanhamento oncológico fora do domicílio, sustentando a imprescindibilidade do tratamento em unidade especializada situada no Município de São Paulo-MT.

Todavia, razão não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre registrar que o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) constitui política pública regulamentada pela Portaria SAS/MS n.o 055/1999, a qual estabelece critérios objetivos para sua concessão, dentre eles a inexistência de tratamento equivalente no município ou na região de domicílio do paciente, bem como a indispensabilidade da realização do procedimento em outra localidade, devidamente comprovada por laudo médico circunstanciado e por autorização administrativa específica. Veja-se:

Art. 1°- Estabelecer que as despesas relativas ao deslocamento de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS para tratamento fora do município de residência possam ser cobradas por intermédio do Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA/SUS, observado o teto financeiro definido para cada município/estado.

§ 1°·
O pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município
. (destaquei)

No caso concreto, embora a Apelante alegue a necessidade de continuidade do tratamento em unidade especializada localizada fora do Estado, não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que o acompanhamento oncológico pretendido seja indisponível na rede pública de saúde existente no âmbito estadual ou regional, tampouco que inexista alternativa terapêutica apta a atender sua demanda clínica.

Ao revés, o parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT) consignou a ausência de elementos clínicos que indiquem urgência ou risco iminente à vida da paciente, bem como a inexistência de comprovação quanto à exclusividade do tratamento no hospital indicado, ressaltando a possibilidade de atendimento em unidades habilitadas pelo Sistema Único de Saúde.

Ademais, o documento expedido pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, consubstanciado no Despacho no 191412/2024/COTFD/SES (id. 336183988 – p. 1), juntado aos autos pela própria Apelada, ampara a negativa do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), ao evidenciar que a terapêutica indicada pode ser realizada no próprio Estado de Mato Grosso.

Veja que nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

Ementa: direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Saúde pública. Tratamento fora de domicílio. Transporte e acompanhamento para tratamento odontológico. Ausência de exaurimento da via administrativa. Procedimento eletivo. Não consulta ao nat-jus. Decisão reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio de transporte terrestre, ida e volta, com profissional técnico de enfermagem acompanhante, a fim de viabilizar tratamento odontológico sob anestesia geral em hospital situado em Goiânia/GO, em favor de paciente em estado vegetativo permanente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:(i) definir se é cabível o conhecimento da preliminar de litispendência não analisada pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e administrativos para impor ao Estado o custeio do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), com transporte e acompanhante técnico.

III. Razões de decidir

3. O tribunal não conhece da alegação de litispendência, pois a matéria não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, sendo vedado ao órgão julgador de segundo grau suprir instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

4
. A concessão de Tratamento Fora de Domicílio exige a comprovação do esgotamento das alternativas terapêuticas no município e no Estado de residência, nos termos da Portaria MS no 55/1999, o que não foi demonstrado no caso concreto.

5. O procedimento odontológico indicado possui natureza eletiva, sem comprovação de urgência ou risco iminente de morte, não se justificando, em juízo de cognição sumária, a tutela de urgência.

6. A decisão agravada foi proferida sem consulta prévia ao NAT-JUS, contrariando a Resolução CNJ no 388/2021 e os enunciados do Comitê Estadual de Saúde, o que compromete a análise técnica da real necessidade do tratamento fora do domicílio.

7. A ausência de elementos essenciais, como cronograma terapêutico e confirmação de vaga na unidade de destino, também impede a concessão do TFD nos moldes previstos.

8. O cumprimento da decisão liminar gera risco de dano irreversível ao erário, dado que, em caso de reversão do julgado, não há possibilidade de ressarcimento dos valores despendidos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O tribunal não pode apreciar alegação de litispendência não examinada pelo juízo de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância. 2
. O deferimento de Tratamento Fora de Domicílio exige a comprovação do esgotamento das alternativas terapêuticas no Estado de residência e o cumprimento dos requisitos da Portaria MS no 55/1999
. 3. Procedimentos eletivos, sem urgência comprovada, não justificam a concessão de tutela de urgência para obrigar o Estado ao custeio de tratamento em outro ente federativo. 4. A ausência de consulta ao NAT-JUS, especialmente em casos complexos, compromete a adequada fundamentação técnica da decisão judicial. 5 A imposição de obrigação de fazer ao ente público sem prévia análise administrativa e técnica configura risco de dano irreversível ao erário.”

Dispositivos relevantes citados:CPC, art. 485, V; Portaria MS no 55/1999, arts. 1o, § 1o, e 2o; Resolução CNJ no 388/2021; Resolução CFM no 1451/1995.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 13.9.2024. TJMT, AI no 1009978-98.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.5.2024. TJMT, N.U. 0022336-54.2017.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, DJE 16.3.2020. TJMT, N.U. 1017480-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 02.10.2024. STJ, REsp 1.725.736. (N.U 1027269-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025) (destaquei)

Frise-se que a alegação de continuidade de tratamento iniciado por iniciativa própria em outra unidade da Federação não enseja, por si só, o direito ao Tratamento Fora do Domicílio (TFD), impondo-se a comprovação da inexistência, insuficiência ou inadequação da terapêutica disponibilizada pela rede pública de saúde local, como se vê do julgado abaixo colacionado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
TRATAMENTO
FORA DO
DOMICÍLIO
(TFD). PACIENTE ONCOLÓGICO. NEOPLASIA MALIGNA DO PÂNCREAS.
TRATAMENTO
EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM OUTRO ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS TERAPÊUTICOS DISPONÍVEIS NO ESTADO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por paciente diagnosticado com neoplasia maligna do pâncreas (CID C25), visando à concessão de
Tratamento
Fora do
Domicílio
(TFD) para continuidade de
tratamento
oncológico no Hospital de Amor em Barretos/SP, incluindo passagens aéreas, hospedagem e alimentação para si e acompanhante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do
Tratamento
Fora de
Domicílio
(TFD) ao paciente oncológico que, por iniciativa própria, iniciou
tratamento
em hospital de referência localizado em outro estado, especialmente quanto ao esgotamento dos meios terapêuticos disponíveis no estado de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
Tratamento
Fora do
Domicílio
(TFD), regulamentado pela Portaria MS/SAS no 55/1999, só é permitido quando esgotados todos os meios de
tratamento
no próprio município e estado de residência do paciente.
4. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) comprova a existência de cinco unidades hospitalares habilitadas como UNACON (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) no Estado de Mato Grosso, aptas a oferecer o
tratamento
oncológico necessário ao paciente.
5.
Não há nos autos comprovação de que o
tratamento
disponível nas unidades de saúde do estado de origem seja inadequado ou insuficiente para o caso específico do paciente, tampouco demonstração de recusa ou omissão do Poder Público em ofertar o serviço de saúde necessário.
6.
A mera preferência do paciente por determinada unidade hospitalar, ainda que de reconhecida excelência, não é suficiente para justificar o custeio do TFD pelo Poder Público quando existem alternativas terapêuticas adequadas no estado de origem.
7. O direito à saúde, embora constitucionalmente garantido, deve ser exercido em observância aos princípios da igualdade e da legalidade, respeitando-se as normas que disciplinam a prestação da assistência à saúde e a organização dos serviços no âmbito do SUS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
9. Tese de julgamento:
O
Tratamento
Fora do
Domicílio
(TFD) só é devido quando comprovado o esgotamento de todos os meios terapêuticos disponíveis no estado de origem do paciente, não bastando a mera iniciativa própria de buscar
tratamento
em outro estado.
10. A existência de unidades de alta complexidade em oncologia no estado de origem, aptas a oferecer o
tratamento
necessário, afasta a obrigatoriedade de custeio do TFD pelo Poder Público.
11.
A continuidade de
tratamento
iniciado por conta própria em outro estado não gera, automaticamente, direito ao TFD, sendo necessária a demonstração da impossibilidade ou inadequação do
tratamento
disponível na rede pública local.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, 6o e 196; Portaria MS/SAS no 55/1999, art. 1o, §§ 1o, 2o, 3o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: (N.U 1010491-65.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, publicado no DJE 10/02/2022)
(N.U 1001251-55.2024.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Ressalte-se que, embora o direito à saúde esteja assegurado pela Constituição Federal, no artigo 196, sua concretização deve observar os critérios de organização, regionalização e hierarquização do SUS, bem como as diretrizes técnicas estabelecidas pelos órgãos competentes.

A atuação do Poder Judiciário, nesse contexto, deve se dar de forma excepcional e subsidiária, limitada às hipóteses em que reste demonstrada, de maneira objetiva e técnica, a necessidade do tratamento específico fora da rede regular, o que não se verifica na hipótese em exame.

Ademais, não se pode olvidar que a simples preferência do paciente por determinado centro hospitalar, ainda que de reconhecida excelência, não é suficiente para impor ao ente público o custeio de transporte interestadual, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade, da isonomia e da própria lógica de funcionamento do Sistema Único de Saúde.

Assim, ausente prova robusta acerca da indispensabilidade do tratamento fora do domicílio, bem como não configurada situação de urgência ou emergência apta a justificar a concessão excepcional do benefício, correta se mostra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo inalterada a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026